Tribunal: TJSP
Processo: 0551657-63.2012.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Insurgência contra sentença que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo, para inclusão de terceiros adquirentes do imóvel por usucapião, e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC – Feito executivo que deveria prosseguir em face dos sucessores do executado originário falecido no curso da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Insurgência contra sentença que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo, para inclusão de terceiros adquirentes do imóvel por usucapião, e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC – Feito executivo que deveria prosseguir em face dos sucessores do executado originário falecido no curso da demanda, pois este último ostentava a condição de contribuinte à época dos fatos geradores – Reconhecimento 'ex officio' da prescrição intercorrente – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Sucessores do executado originário não habilitados e não citados em prazo razoável – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Demora injustificada do exequente – Inaplicabilidade da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso – Recurso não provido.